Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO E REVISÃO DE CLÁUSULAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EVENTOS DE FORMATURA. DESISTÊNCIA DO ALUNO. LEGITIMIDADE DA EMPRESA CONTRATADA PELA COMISSÃO DE FORMATURA. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. LEI 14.046/2020. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Empresa contratada pela comissão de formatura é parte legítima para a causa que tem por objeto pretensão de aluno, que aderiu à contratação, de desistência e devolução dos valores pagos.
II. Nas relações de consumo cláusula penal exorbitante colide com os preceitos de ordem pública abrigados nos artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV e § 1o, da Lei 8.078/1990.
III. Revela-se abusiva e desproporcional cláusula penal que estabelece perda total ou substancial dos valores pagos pelo consumidor que expressa desistência autorizada pelo contrato de prestação de serviços em eventos de formatura.
IV. A retenção de 10% dos valores pagos, ao mesmo tempo em que penaliza o descumprimento do contrato ou a opção do aluno pela desistência, possibilita ao fornecedor o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos.
V. Os mecanismos da Lei 14.046/2020 não se aplicam a contrato de prestação de serviços em eventos de formatura.
VI. Recurso conhecido e desprovido.